Tribunal: TJES
Processo: 0000128-40.2022.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000128-40.2022.8.08.0005 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBER ALVES MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONVERGÊNCIA DE PROVAS DIGITAIS E TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO OU ROUBO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 20 anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, CP). Segundo a denúncia, o acusado atraiu a vítima para uma negociação de veículo e, mediante disparos de arma de fogo, causou-lhe a morte para subtrair uma caminhonete Toyota Hilux. O recurso busca, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia de dados de GPS e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se a ausência de laudo pericial formal sobre dados de rastreamento veicular configura quebra da cadeia de custódia apta a anular a prova; (II) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para arrimar o decreto condenatório; (III) verificar se a conduta se amolda ao tipo penal de latrocínio ou se comporta desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cadeia de custódia visa garantir a integridade da prova, mas a sua eventual inobservância formal não gera nulidade automática, exigindo-se a demonstração de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief).

4.
A defesa não apresenta indícios concretos de manipulação ou supressão de dados no relatório de GPS, limitando-se a alegações genéricas.

5.
Os dados de monitoramento veicular convergem com os registros das Estações Rádio Base (ERBs) da linha telefônica do réu, confirmando que este percorreu o mesmo trajeto do veículo subtraído após o crime.

6.
A materialidade está comprovada pelo laudo cadavérico e pelo exame em local de morte violenta, que atestam o óbito por disparos de arma de fogo.

7.
A autoria é demonstrada pela última comunicação da vítima, pela presença do réu no trajeto do crime comprovada por sinal de celular e pelo depoimento de testemunha que o viu ocultando o veículo na manhã seguinte.

8.
O crime de latrocínio se configura quando a violência é o meio utilizado para assegurar a subtração patrimonial, sendo irrelevante a intenção subjetiva inicial se o resultado morte ocorre para viabilizar o despojo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demonstração de prejuízo concreto é indispensável para o reconhecimento de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia.

2. Relatórios de rastreamento via GPS e dados de Estações Rádio Base (ERBs) constituem provas válidas e idôneas quando corroborados por outros elementos de convicção.

3. O latrocínio se consuma com a morte da vítima em decorrência da violência empregada para a subtração patrimonial, independentemente da desclassificação para crimes autônomos quando o nexo causal é evidente.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 3º, II; Código de Processo Penal, arts. 155, 158-A a 158-F; Súmula 610 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 949.904/RN, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.02.2025.

TJES, Apelação Criminal n. 0001728-48.2022.8.08.0021, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 19.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000128-40.2022.8.08.0005
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBER ALVES MARINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000128-40.2022.8.08.0005

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLEBER ALVES MARINHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 23h15min, às margens da Rodovia ES-297, em Apiacá/ES, foi encontrado o corpo de Claudio Cesar Pereira com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Consta que a vítima deslocou-se do Rio de Janeiro para Cachoeiro de Itapemirim para negociar uma caminhonete Toyota Hilux com o apelante, tendo este, mediante violência extrema, subtraído o bem e causado a morte da vítima.

Em razões recursais (ID 14424485), a defesa apresenta preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais. No mérito, busca a absolvição por alegada insuficiência de provas da autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ou a desclassificação da conduta.

O representante do Ministério Público, em contrarrazões (ID 15611165), pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer (ID 15697513), pelo ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza opina pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão.

*

A SRª ADVOGADA ANA LUÍSA BROEDEL:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento os excelentíssimos senhores Desembargadores.

Hoje, na minha primeira sustentação oral, faço isso na pessoa do Desembargador Presidente.

Por diversas vezes estive aqui presente, assistindo às sessões. Por várias e várias vezes o eminente Desembargador desejou felicitações, uma boa conclusão de curso, hoje falou sobre uma brilhante carreira no Direito e hoje vivo isso na Advocacia.

Cumprimento também os serventuários da Justiça, cumprimento o representante do Ministério Público, cumprimento a Advocacia, faço isso na pessoa do doutor Homero Junger Mafra, meu professor, meu exemplo de advogado e quem me confiou hoje a tarefa de estar aqui elucidando para vossas excelências do que se tratam as razões dos recursos.

Inicialmente, a gente traz no nosso recurso uma preliminar de nulidade da prova.

Trata-se de uma prova que, na verdade, é um relatório veicular, um relatório de rastreamento de GPS. E esse relatório vem aos autos sem qualquer tipo de lastro que seja capaz de trazer a fiabilidade dessa prova.

Então, é trazido aos autos um relatório. Esse relatório não traz quem confeccionou o relatório, a partir de quais elementos, como esse relatório foi encaminhado da empresa privada para a autoridade policial. A autoridade policial também não faz nenhum registro de quem recebeu o material, como armazenou, onde armazenou, como foi feito o envio, através de qual dispositivo foi feito o envio também para a via judicial.

Então, diante disso, a gente está diante de uma clara e evidente ausência da cadeia de custódia. Não há nem que se falar em quebra da cadeia de custódia, ela é inexistente nesse processo.

Geraldo Prado, a cadeia de custódia da prova penal, ele traz um princípio que é o princípio da mesmidade. A partir desse princípio, a gente entende que a prova deve ser a mesma desde a sua extração até o momento em que ela é utilizada, quando da sentença ou então quando de qualquer decisão dentro do processo penal.

Então, a partir do processo, do ora apelante, quando a gente está diante dessa prova, desse relatório de extração veicular, desse relatório de GPS, a gente não consegue, é impossível garantir a mesmidade, garantir esse princípio no processo, porque a gente não tem como trazer aos autos, identificar que aquilo que foi extraído, quando daquelas câmeras de vídeomonitoramento e até mesmo quando daquele dispositivo que rastreia o veículo, foi o mesmo que foi utilizado na sentença, que condenou o apelante pelo crime de latrocínio.

Por esse motivo, a gente pede, em preliminar, a nulidade da prova, diante da sua ilicitude por ausência de cadeia de custódia e o consequente desentranhamento dessa prova.

Mais adiante, no mérito, ainda que se considere válida essa prova, que é basicamente a única, ainda assim de se dizer que não há elementos que conduzem a qualquer participação do apelante nesse crime. Fato é que o apelante estava em negociação de veículo com a suposta vítima, no dia dos fatos, o apelante se encontra com a vítima, há ali uma negociação, a vítima informa ao apelante que estaria negociando com outras pessoas no decorrer do dia, o apelante volta para casa e, no dia seguinte, ele tem conhecimento do ocorrido.

Então, a partir desses elementos também, de rastreamento de veículo, de câmeras de vídeomonitoramento, a autoridade policial e depois, posteriormente, o Ministério Público, eles presumem que o apelante, por ter passado pelo local do crime, por ter supostamente passado pelo local do crime, ele seria autor do delito.

E aí, nesse ponto, excelências, chego a trazer aqui um trecho que o próprio delegado que presidiu o inquérito, e isso foi reproduzido na sentença condenatória, ele chega a dizer o seguinte: Nós conseguimos identificar que a linha dele operou em uma antena que fica situada em Mimoso do Sul, na localidade da Fazenda Santa Lúcia, que essa antena ela cobre a região da BR-101 e a região da S-297, que é o caminho entre Mimoso do Sul e Apiacá.

O Cleber, ora apelante, às 10h10 do dia 18, ele não estava na casa dele, como ele disse, ele estava nessa região de Mimoso do Sul, que é caminho de Apiacá. Então, a gente conclui que Cleber, às 10h10, não estava na casa dele, como ele disse, ele estava nessa região de Mimoso do Sul.

Ou seja, o único fato comprovado é que a linha telefônica operou em determinada região, mas isso por si só não é suficiente para dizer que ele estava no local, mas ainda não é suficiente para dizer que ele foi autor do crime que vitimou a vítima no presente processo. Na verdade, de tudo é suposição nesses autos.

A gente tem uma prova ilícita que dá base à sentença, à condenação, à própria denúncia. E essa prova ilícita, mesmo que seja considerada lícita, ainda assim não é suficiente para comprovar a autoria do delito.

A incerteza é tanta que já na denúncia chega-se dizer, possivelmente, o carro não passou por nenhum ponto de detectação, vez que esteve somente na zona rural do município.

Ou seja, excelências, possivelmente, possivelmente é possibilidade, é incerteza. Condenação dentro do processo penal, todos sabemos que não se faz com possibilidade, se faz com certeza.

Razão pela qual também, no mérito, pedimos a absolvição do apelante, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que seja ele autor do crime.

Então, só para recapitular, não vou tomar mais o tempo de vossas excelências, a defesa pede, em nome do apelante, o reconhecimento da nulidade, em preliminar, da prova ilícita, uma vez que é ausente a cadeia de custódia daquele relatório de extração veicular, daquele relatório de GPS, de rastreamento do veículo e, caso ultrapassada a preliminar, a defesa pede, no mérito, a absolvição do apelante ante ausência de provas de autoria de que teria ele, apelante, praticado o crime que vitimou a vítima nesse processo.

É isso.

Muito obrigada.

Boa tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Sr. Presidente, também gostaria de cumprimentar a doutora Ana Luísa pela sua primeira sustentação, fez a sua exposição com objetividade e a clareza necessária e a fundamentação técnica também de acordo com o esperado.

E trouxe alguns pontos que gostaria de reexaminar. Vou pedir o retorno, trago na próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Presidente, independentemente disso, gostaria de anuir ao registro feito pelo colego Zardini.

A doutora se portou como uma profissional veterana, sem ser, diz-se que é a primeira vez, está debutando, e a parabenizo também.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Adiro as manifestações que me antecederam.

*

A SRª ADVOGADA ANA LUÍSA BROEDEL:-

Obrigada, excelências, fico muito feliz.

*

rpm

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CLEBER ALVES MARINHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 23h15min, às margens da Rodovia ES-297, em Apiacá/ES, foi encontrado o corpo de Claudio Cesar Pereira com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Consta que a vítima deslocou-se do Rio de Janeiro para Cachoeiro de Itapemirim para negociar uma caminhonete Toyota Hilux com o apelante, tendo este, mediante violência extrema, subtraído o bem e causado a morte da vítima.

Em razões recursais (ID 14424485), a defesa apresenta preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais. No mérito, busca a absolvição por alegada insuficiência de provas da autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ou a desclassificação da conduta.

O representante do Ministério Público, em contrarrazões (ID 15611165), pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer (ID 15697513), pelo ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza opina pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu improvimento.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE: ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

No que tange à prefacial de nulidade processual por suposta violação à cadeia de custódia (artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal), a insurgência defensiva não encontra amparo fático ou jurídico.

Sustenta a defesa que os dados de rastreamento veicular fornecidos pela empresa Global Proteção Veicular seriam imprestáveis por carecerem de laudo pericial formal ou identificação do técnico responsável pela extração.

Todavia, é imperativo consignar que o instituto da cadeia de custódia visa garantir a idoneidade e a integridade da prova, evitando adulterações no
iter
probatório.

No caso vertente, a defesa limitou-se a ventilar suposições genéricas de vício, sem demonstrar qualquer indício concreto de manipulação ou supressão de dados que pudesse macular a veracidade do relatório acostado.

A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a eventual inobservância de formalidades na coleta da prova não acarreta nulidade automática, devendo ser regida pelo princípio
pas de nullité sans grief
. Exige-se a comprovação de prejuízo efetivo e a demonstração de que a prova foi maculada, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão agravada foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, que exige a comprovação de efetivo prejuízo para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief
.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação de efetivo prejuízo é necessária para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 2. A corrupção de mídia de depoimento não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo concreto à defesa e houverem outras provas aptas a justificar a condenação".

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258; RISTJ, art. 159, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 532.041/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.10.2014; STJ, EDcl no AgRg no HC 282.091/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 18.03.2014.

(AgRg no HC n. 949.904/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Ademais, os dados de monitoramento por GPS não operam de forma isolada, mas integram um conjunto probatório multifacetado e convergente. A localização do veículo foi corroborada por prova técnica distinta e autônoma: os registros das Estações Rádio Base (ERBs) da linha telefônica utilizada pelo apelante, que operou em torres situadas em Mimoso do Sul no exato trajeto percorrido pelo automóvel após o óbito da vítima.

Nesse cenário, a exigência de laudo com firma reconhecida ou outras formalidades não previstas em lei constitui inovação descabida.

A autenticidade da fonte foi preservada e a convergência com os dados de telefonia e depoimentos testemunhais afasta qualquer dúvida razoável sobre a higidez da prova técnica.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – MÉRITO: MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE

No mérito, a materialidade é incontroversa, lastreada pelo Boletim de Unificado nº 45907011, Laudo de Exame Cadavérico e Laudo em Local de Morte Violenta, que atestam a morte de Claudio Cesar Pereira por ferimentos cranianos causados por disparos de arma de fogo.

A perícia técnica realizada no veículo Toyota Hilux identificou, ainda, sinais reagentes de sangue humano no banco do carona, porta-treco central e assoalho, evidenciando que a violência ocorreu no interior ou no transporte imediato do bem.

A autoria, por sua vez, emerge de um robusto arcabouço indiciário e direto que desmorona a negativa do réu. Tal qual, a testemunha Sandro Sanon (autoridade policial que conduziu o caso):

“
[...] junto ao corpo o perito arrecadou alguns recibos de pagamento de pedágio; que a gente analisando esses recibos de pagamento de pedágio, a gente conseguiu definir que a vítima, no próprio dia dezoito, ela tinha saído do Rio de Janeiro com destino a Cachoeiro de Itapemirim; com esses recibos a gente pediu imagens do veículo passando nas praças de pedágio [...], a gente também constatou que a vítima Cláudio, ela estava sozinha no veículo, na Hilux; a partir daí então, a gente começou analisar que esse veículo poderia estar na região, certo; como a vítima foi encontrada; não foi encontrado veículo próximo a vítima; a gente não sabia do paradeiro do veículo; a gente começou a apurar, junto ao proprietário do veículo e tal, pra gente tentar definir onde estava esse veículo; a gente conseguiu, através do proprietário do veículo, Sr. Daniel, pelo sistema de rastreamento do veículo, encontrar o veículo em Cachoeiro de Itapemirim numa garagem alugada pelo réu, o Cléber; [...] a gente conseguiu imagens do sistema de videomonitoramento da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, em que o Cléber entrega a caminhonete Hilux para a garagem dele, no dia 19, mais ou menos às 9:30 da manhã; e ele, nesse dia, a caminhonete é seguida pelo Fiat Uno branco, de propriedade do Cléber [...]; num primeiro momento, em contato com o investigador que o intimou, ele disse que não sabia desse veículo; só que depois, quando o investigador falou que esse veículo foi encontrado na garagem que ele alugava e que o filho do proprietário da garagem disse que ele levou esse veículo pra lá; [...] o senhor Teló confirmou que ele chegou na garagem com o veículo, a caminhonete Hilux; [...] quando fomos fazer a oitiva do Cléber, ele, então, confirmou que tinha estado com Cláudio no dia 18, encontrado com ele no posto [...] em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 18, por volta de 20:30; [...] começaram a negociar a caminhonete para o Cléber, isso a versão do Cléber [...] aí o Cléber disse que ficaria com a caminhonete, mas mediante a condição de, no outro dia, consultar o despachante para ver se estava tudo ok com a caminhonete; e o Cláudio disse o seguinte: que ele tinha outros fregueses para a caminhonete, frisando que isso é a versão do Cléber; que o Cláudio tinha outros fregueses para a caminhonete e que se ele não conseguisse vender a caminhonete para os outros fregueses, que deixaria a caminhonete para o Cléber; e o Cléber faria o depósito de parte do dinheiro na conta de Cláudio e parte do dinheiro na conta de Gleidison, o sócio; que, segundo o Cléber, estava junto nesse momento da negociação; [...] através do sistema de rastreamento da Toyota, nós constatamos que o veículo estava em Cachoeiro de Itapemirim às 21:17 do dia 18; depois o rastreador deu que a caminhonete estava em Mimoso do Sul às 23:27 e depois estava em Cachoeiro às 00:16; [...] só que às 22:10 do dia 18, consultando o histórico de chamadas da linha telefônica do Cléber, nós conseguimos identificar que a linha dele operou em uma antena que fica situada em Mimoso do Sul, na localidade da fazenda Santa Lúcia; essa antela, ela cobre, a região da BR 101 e a região da ES 297, que é o caminho entre Mimoso do Sul e Apiacá; [...] o Cléber, às 22:10 do dia 18, ele não estava na casa dele, como ele disse; ele estava nessa região de Mimoso do Sul, que é caminho para Apiacá; então, a gente conclui que o Cléber, às 22:10, não estava na casa dele, como ele disse; ele estava nessa região de Mimoso do Sul, que é caminho para Apiacá; outra contradição que a gente pegou no depoimento do Cléber foi que ele disse que a chave da caminhonete foi deixada no gavetão do caminhão; só que ouvindo Ronan, que foi a pessoa que foi com o Cléber até Posto Panamá, buscar a caminhonete no dia 19 e levar para a garagem alugada pelo Cléber, o Ronan diz que quando ele e o Cléber chegaram no Fiat Uno no posto Panamá, o Cléber desceu e foi diretamente à caminhonete e o Ronan não viu o caminhão do Cléber no Posto Panamá; a gente conclui então que o Cléber já estava com a chave da caminhonete desde antes de chegar no Posto Panamá com o Ronan; esses fatos levam a gente concluir que, tanto o Cláudio, quanto a caminhonete, quanto o Cléber, estavam no local e na data em que o Cláudio foi morto e a caminhonete subtraída; então, a verossimilhança desses fatos, nos leva a concluir que o Cléber, ele participou da subtração da caminhonete que teve como resultado a morte do Cláudio”.

Restou provado que a vítima deslocou-se do Rio de Janeiro especificamente para negociar o veículo com o apelante, conhecido como "Keké". O último contato da vítima, no qual demonstrou temor por sua segurança ao pedir que o buscassem caso algo ocorresse, coincide com o período em que se encontrava em companhia do acusado.

O álibi apresentado pelo réu, de que estaria em casa no momento dos fatos, foi tecnicamente aniquilado. O histórico de chamadas de seu celular comprovou que sua linha operou na Rodovia BR-101 Sul, KM 452, em Mimoso do Sul, às 22h10min, trajeto idêntico ao sinalizado pelo rastreador do veículo subtraído. Trata-se de uma coincidência espaço-temporal impossível de ser ignorada.

A conduta posterior do apelante ratifica sua responsabilidade, pois testemunhas presenciais confirmaram que o réu foi visto guardando a caminhonete em uma garagem alugada na manhã seguinte ao crime.

Ao contrário do alegado pelo réu, ele já detinha as chaves do veículo e não as "encontrou" no caminhão, conforme o depoimento de Ronnan Pereira Botelho Silva, que presenciou o acusado dirigir-se diretamente à Hilux e abri-la com naturalidade.

Quanto à tipicidade, é inviável a desclassificação para homicídio simples ou roubo isolado, já que o latrocínio (art. 157, § 3º, II, CP) é crime complexo que se perfaz quando a violência exercida visa assegurar a subtração patrimonial ou a impunidade do agente.

A morte de Claudio Cesar Pereira foi o meio empregado para a espoliação do valioso veículo Hilux, que foi efetivamente subtraído e ocultado pelo réu, sendo que a motivação inicial é irrelevante para a configuração do tipo.

Conforme pacificado na Súmula 610 do STF e na jurisprudência deste E. Tribunal, o crime de latrocínio considera-se consumado quando, em razão do ato violento praticado contra a vida, ocorre o resultado morte, ainda que não haja o efetivo despojamento dos bens da vítima:

DIREITO PROCESSUAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, § 3º, II, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COAUTORIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DECOTE DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA (TEMA 585/STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A confissão do corréu Felipe e os demais elementos probatórios (imagens de videomonitoramento e depoimentos) comprovam o
animus furandi
antecedente.
Caracteriza-se o latrocínio consumado com o resultado morte, sendo irrelevante a não consumação da subtração dos bens, nos termos da Súmula 610 do STF
. Além disso, a violência necessária à consumação comunica-se a todos os coautores.

(TJES, Apelação Criminal nº 0001728-48.2022.8.08.0021, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Julg. 19/12/2025)

Entretanto, no presente caso, o nexo causal entre a violência extrema e a inversão da posse do bem é cristalino, afastando qualquer hipótese de homicídio autônomo.

A prova é, portanto, farta e harmônica, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação imposta em primeiro grau reflete com precisão a realidade dos fatos e a gravidade da conduta perpetrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, por seus termos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000128-40.2022.8.08.0005 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBER ALVES MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CLEBER ALVES MARINHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 23h15min, às margens da Rodovia ES-297, em Apiacá/ES, foi encontrado o corpo de Claudio Cesar Pereira com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Consta que a vítima deslocou-se do Rio de Janeiro para Cachoeiro de Itapemirim para negociar uma caminhonete Toyota Hilux com o apelante, tendo este, mediante violência extrema, subtraído o bem e causado a morte da vítima.

Em razões recursais (ID 14424485), a defesa apresenta preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais. No mérito, busca a absolvição por alegada insuficiência de provas da autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ou a desclassificação da conduta.

O representante do Ministério Público, em contrarrazões (ID 15611165), pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer (ID 15697513), pelo ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza opina pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu improvimento.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE: ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

No que tange à prefacial de nulidade processual por suposta violação à cadeia de custódia (artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal), a insurgência defensiva não encontra amparo fático ou jurídico.

Sustenta a defesa que os dados de rastreamento veicular fornecidos pela empresa Global Proteção Veicular seriam imprestáveis por carecerem de laudo pericial formal ou identificação do técnico responsável pela extração.

Todavia, é imperativo consignar que o instituto da cadeia de custódia visa garantir a idoneidade e a integridade da prova, evitando adulterações no
iter
probatório.

No caso vertente, a defesa limitou-se a ventilar suposições genéricas de vício, sem demonstrar qualquer indício concreto de manipulação ou supressão de dados que pudesse macular a veracidade do relatório acostado.

A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a eventual inobservância de formalidades na coleta da prova não acarreta nulidade automática, devendo ser regida pelo princípio
pas de nullité sans grief
. Exige-se a comprovação de prejuízo efetivo e a demonstração de que a prova foi maculada, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão agravada foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, que exige a comprovação de efetivo prejuízo para a declaração de nulidade, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação de efetivo prejuízo é necessária para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 2. A corrupção de mídia de depoimento não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo concreto à defesa e houverem outras provas aptas a justificar a condenação".

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258; RISTJ, art. 159, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 532.041/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.10.2014; STJ, EDcl no AgRg no HC 282.091/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 18.03.2014.

(AgRg no HC n. 949.904/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Ademais, os dados de monitoramento por GPS não operam de forma isolada, mas integram um conjunto probatório multifacetado e convergente. A localização do veículo foi corroborada por prova técnica distinta e autônoma: os registros das Estações Rádio Base (ERBs) da linha telefônica utilizada pelo apelante, que operou em torres situadas em Mimoso do Sul no exato trajeto percorrido pelo automóvel após o óbito da vítima.

Nesse cenário, a exigência de laudo com firma reconhecida ou outras formalidades não previstas em lei constitui inovação descabida.

A autenticidade da fonte foi preservada e a convergência com os dados de telefonia e depoimentos testemunhais afasta qualquer dúvida razoável sobre a higidez da prova técnica.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – MÉRITO: MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE

No mérito, a materialidade é incontroversa, lastreada pelo Boletim de Unificado nº 45907011, Laudo de Exame Cadavérico e Laudo em Local de Morte Violenta, que atestam a morte de Claudio Cesar Pereira por ferimentos cranianos causados por disparos de arma de fogo.

A perícia técnica realizada no veículo Toyota Hilux identificou, ainda, sinais reagentes de sangue humano no banco do carona, porta-treco central e assoalho, evidenciando que a violência ocorreu no interior ou no transporte imediato do bem.

A autoria, por sua vez, emerge de um robusto arcabouço indiciário e direto que desmorona a negativa do réu. Tal qual, a testemunha Sandro Sanon (autoridade policial que conduziu o caso):

“
[...] junto ao corpo o perito arrecadou alguns recibos de pagamento de pedágio; que a gente analisando esses recibos de pagamento de pedágio, a gente conseguiu definir que a vítima, no próprio dia dezoito, ela tinha saído do Rio de Janeiro com destino a Cachoeiro de Itapemirim; com esses recibos a gente pediu imagens do veículo passando nas praças de pedágio [...], a gente também constatou que a vítima Cláudio, ela estava sozinha no veículo, na Hilux; a partir daí então, a gente começou analisar que esse veículo poderia estar na região, certo; como a vítima foi encontrada; não foi encontrado veículo próximo a vítima; a gente não sabia do paradeiro do veículo; a gente começou a apurar, junto ao proprietário do veículo e tal, pra gente tentar definir onde estava esse veículo; a gente conseguiu, através do proprietário do veículo, Sr. Daniel, pelo sistema de rastreamento do veículo, encontrar o veículo em Cachoeiro de Itapemirim numa garagem alugada pelo réu, o Cléber; [...] a gente conseguiu imagens do sistema de videomonitoramento da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, em que o Cléber entrega a caminhonete Hilux para a garagem dele, no dia 19, mais ou menos às 9:30 da manhã; e ele, nesse dia, a caminhonete é seguida pelo Fiat Uno branco, de propriedade do Cléber [...]; num primeiro momento, em contato com o investigador que o intimou, ele disse que não sabia desse veículo;

só que depois, quando o investigador falou que esse veículo foi encontrado na garagem que ele alugava e que o filho do proprietário da garagem disse que ele levou esse veículo pra lá; [...] o senhor Teló confirmou que ele chegou na garagem com o veículo, a caminhonete Hilux; [...] quando fomos fazer a oitiva do Cléber, ele, então, confirmou que tinha estado
c
om Cláudio no dia 18, encontrado com ele no posto [...] em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 18, por volta de 20:30; [...] começaram a negociar a caminhonete para o Cléber, isso a versão do Cléber [...] aí o Cléber disse que ficaria com a caminhonete, mas mediante a condição de, no outro dia, consultar o despachante para ver se estava tudo ok com a caminhonete; e o Cláudio disse o seguinte: que ele tinha outros fregueses para a caminhonete, frisando que isso é a versão do Cléber; que o Cláudio tinha outros fregueses para a caminhonete e que se ele não conseguisse vender a caminhonete para os outros fregueses, que deixaria a caminhonete para o Cléber; e o Cléber faria o depósito de parte do dinheiro na conta de Cláudio e parte do dinheiro na conta de Gleidison, o sócio; que, segundo o Cléber, estava junto nesse momento da negociação; [...] através do sistema de rastreamento da Toyota, nós constatamos que o veículo estava em Cachoeiro de Itapemirim às 21:17 do dia 18; depois o rastreador deu que a caminhonete estava em Mimoso do Sul às 23:27 e depois estava em Cachoeiro às 00:16; [...] só que às 22:10 do dia 18, consultando o histórico de chamadas da linha telefônica do Cléber, nós conseguimos identificar que a linha dele operou em uma antena que fica situada em Mimoso do Sul, na localidade da fazenda Santa Lúcia; essa antela, ela cobre, a região da BR 101 e a região da ES 297, que é o caminho entre Mimoso do Sul e Apiacá; [...] o Cléber, às 22:10 do dia 18, ele não estava na casa dele, como ele disse; ele estava nessa região de Mimoso do Sul, que é caminho para Apiacá; então, a gente conclui que o Cléber, às 22:10, não estava na casa dele, como ele disse; ele estava nessa região de Mimoso do Sul, que é caminho para Apiacá; outra contradição que a gente pegou no depoimento do Cléber foi que ele disse que a chave da caminhonete foi deixada no gavetão do caminhão; só que ouvindo Ronan, que foi a pessoa que foi com o Cléber até Posto Panamá, buscar a caminhonete no dia 19 e levar para a garagem alugada pelo Cléber, o Ronan diz que quando ele e o Cléber chegaram no Fiat Uno no posto Panamá, o Cléber desceu e foi diretamente à caminhonete e o Ronan não viu o caminhão do Cléber no Posto Panamá; a gente conclui então que o Cléber já estava com a chave da caminhonete desde antes de chegar no Posto Panamá com o Ronan; esses fatos levam a gente concluir que, tanto o Cláudio, quanto a caminhonete, quanto o Cléber, estavam no local e na data em que o Cláudio foi morto e a caminhonete subtraída; então, a verossimilhança desses fatos, nos leva a concluir que o Cléber, ele participou da subtração da caminhonete que teve como resultado a morte do Cláudio”.

Restou provado que a vítima deslocou-se do Rio de Janeiro especificamente para negociar o veículo com o apelante, conhecido como "Keké". O último contato da vítima, no qual demonstrou temor por sua segurança ao pedir que o buscassem caso algo ocorresse, coincide com o período em que se encontrava em companhia do acusado.

O álibi apresentado pelo réu, de que estaria em casa no momento dos fatos, foi tecnicamente aniquilado. O histórico de chamadas de seu celular comprovou que sua linha operou na Rodovia BR-101 Sul, KM 452, em Mimoso do Sul, às 22h10min, trajeto idêntico ao sinalizado pelo rastreador do veículo subtraído. Trata-se de uma coincidência espaço-temporal impossível de ser ignorada.

A conduta posterior do apelante ratifica sua responsabilidade, pois testemunhas presenciais confirmaram que o réu foi visto guardando a caminhonete em uma garagem alugada na manhã seguinte ao crime.

Ao contrário do alegado pelo réu, ele já detinha as chaves do veículo e não as "encontrou" no caminhão, conforme o depoimento de Ronnan Pereira Botelho Silva, que presenciou o acusado dirigir-se diretamente à Hilux e abri-la com naturalidade.

Quanto à tipicidade, é inviável a desclassificação para homicídio simples ou roubo isolado, já que o latrocínio (art. 157, § 3º, II, CP) é crime complexo que se perfaz quando a violência exercida visa assegurar a subtração patrimonial ou a impunidade do agente.

A morte de Claudio Cesar Pereira foi o meio empregado para a espoliação do valioso veículo Hilux, que foi efetivamente subtraído e ocultado pelo réu, sendo que a motivação inicial é irrelevante para a configuração do tipo.

Conforme pacificado na Súmula 610 do STF e na jurisprudência deste E. Tribunal, o crime de latrocínio considera-se consumado quando, em razão do ato violento praticado contra a vida, ocorre o resultado morte, ainda que não haja o efetivo despojamento dos bens da vítima:

DIREITO PROCESSUAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, § 3º, II, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COAUTORIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DECOTE DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA (TEMA 585/STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A confissão do corréu Felipe e os demais elementos probatórios (imagens de videomonitoramento e depoimentos) comprovam o
animus furandi
antecedente.
Caracteriza-se o latrocínio consumado com o resultado morte, sendo irrelevante a não consumação da subtração dos bens, nos termos da Súmula 610 do STF
. Além disso, a violência necessária à consumação comunica-se a todos os coautores.

(TJES, Apelação Criminal nº 0001728-48.2022.8.08.0021, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Julg. 19/12/2025)

Entretanto, no presente caso, o nexo causal entre a violência extrema e a inversão da posse do bem é cristalino, afastando qualquer hipótese de homicídio autônomo.

A prova é, portanto, farta e harmônica, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação imposta em primeiro grau reflete com precisão a realidade dos fatos e a gravidade da conduta perpetrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, por seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.